Tribunal: TJES
Processo: 5012990-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012990-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PROVA DO DANO E DA SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação regressiva ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento de valor pago a segurado por danos materiais causados por oscilação de energia elétrica. Sentença de procedência que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 13.920,00 (treze mil e novecentos e vinte reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.
2. Apelação da concessionária alegando ausência de nexo causal, insuficiência probatória e necessidade de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (ii) verificar se é possível afastar a responsabilidade da concessionária por ausência de anormalidade comprovada na rede elétrica ou por insuficiência probatória; e (iii) definir se existe necessidade de prévio requerimento administrativo para judicilizar a pretensão regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 37, §6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

6. O laudo técnico apresentado demonstra o dano e a sua vinculação à oscilação de energia, não tendo a concessionária demonstrado que prestou o serviço da forma devida ou comprovado excludentes de responsabilidade.

7. A ausência de juntada da documentação técnica exigida pela ANEEL, conforme o Módulo 9 do PRODIST, gera presunção relativa da ocorrência da perturbação na rede elétrica.

8. A prova documental comprova o vínculo contratual entre a seguradora e o segurado, a efetivação do pagamento do sinistro e o tipo de equipamento danificado.

9. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, nos termos da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor. 2. A seguradora sub-rogada tem legitimidade para pleitear o ressarcimento do valor pago, bastando demonstrar o dano, o pagamento e o nexo causal. 3. A ausência de comprovação técnica da normalidade do serviço prestado gera presunção favorável à ocorrência de falha. 4. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.06.2019; TJES, ApCiv nº 0014213-42.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012990-96.2021.8.08.0035

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, eis que irresignada com os termos da sentença id. 11913111 do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
ação de ressarcimento
de
danos materiais
” ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.920,00 (treze mil, novecentos vinte reais), com incidência de correção monetária a partir do desembolso do valor e juros de mora a partir da citação. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas integralmente à requerida, condenada também ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais de id. 11913112, aduz a apelante que a sentença merece reforma integral, ao argumento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Sustenta, ainda, que os documentos acostados pela parte autora consistem em prova unilateral, desacompanhada de confirmação pericial, bem como que não há nos autos comprovação de qualquer anormalidade na rede elétrica na data indicada. Aponta também a ausência de observância do procedimento de ressarcimento do art. 611 da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL. Assim, pugna o provimento recursal para o fim de reformar a sentença e julgar integralmente improcedente a demanda.

Contrarrazões em id. 11913117, refutando pontualmente as razões recursais e pugnado a apelada pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem, trata-se de ação regressiva proposta por seguradora que, após pagar indenização securitária a seu segurado em virtude de danos materiais causados por suposta oscilação na rede de energia elétrica, busca o ressarcimento do valor despendido perante a concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento.

Assim, a controvérsia reside, essencialmente, na existência do nexo de causalidade entre o dano alegado e a atuação da requerida, bem como na suficiência do conjunto probatório apresentado para embasar o juízo condenatório.

O juízo de origem, por sua vez, reconheceu, de forma fundamentada, que os documentos acostados com a petição inicial comprovam a relação contratual entre a autora e o segurado, o efetivo pagamento da indenização securitária e, ainda, a plausibilidade do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e a queima dos equipamentos indicados no relatório técnico.

Tal entendimento não merece reparos.

N
os termos do art. 786,

caput
, do Código Civil, “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu
” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

Nesse contexto, é inafastável a aplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável às concessionárias de serviço público, conforme igualmente consagrado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por força da sub-rogação legal.

Portanto, para a caracterização do dever de indenizar no caso concreto é suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, não sendo exigível a comprovação de dolo ou culpa da prestadora do serviço.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014213-42.2020.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

No caso concreto, verifica-se, ainda, que a concessionária, ao ser instada judicialmente, limitou-se a alegações genéricas sobre a inexistência de falhas no fornecimento de energia, sem apresentar os relatórios técnicos obrigatórios previstos na regulamentação da ANEEL (Resolução nº 414/2010 e, posteriormente, a Resolução nº 1.000/2021), especialmente os documentos elencados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST. Assim, a própria ausência desses documentos, exigidos pela agência reguladora para verificação da qualidade do serviço, gera presunção de veracidade dos danos alegados e da sua vinculação à prestação do serviço, nos termos do item 6.2.3 da regulamentação administrativa, que determina: “
caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado
”.

A estratégia defensiva da apelante, ao deixar de instruir os autos com os documentos sob sua posse e não requerer produção de prova pericial quando oportunizado pelo juízo de primeiro grau, revela conduta negligente no cumprimento do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, no caso, está comprovado que a ora autora manteve relação contratual securitária com CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANGELO MENINI, contrato de seguro que previa, dentre outros itens, a cobertura por eventual dano elétrico (id. 11912729).

Conforme prova dos autos, está evidenciado também que, em razão de tal vínculo, foi registrado o sinistro nº 113202101260032, ante os danos materiais causados em decorrência de descarga elétrica decorrente da oscilação da energia fornecida em 25.01.2021, pelo que a apelada pagou ao seu segurado a quantia R$ 13.920,00 (treze mil e novecentos e vinte reais).

Por fim, conforme o laudo técnico que instrue a exordial, relativos aos equipamentos danificados pela referida falha, depreende-se que foi constatada a queima da Unidade de Potência IGBT do elevador de serviço do segurado, responsável pelo acionamento e controle do motor elétrico.

Ante tais provas, entendo, tal qual em oportunidade anterior em que relatoriei caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva para obtenção de ressarcimento de valores pagos a segurado por danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. O valor pleiteado é de R$ 8.347,32, referente à indenização securitária sub-rogada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (ii) definir se a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação elétrica pode ser afastada com base na ausência de registro de anormalidades no fornecimento ou em excludentes de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo. A relação entre a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, e a concessionária, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe à concessionária o dever de prestar serviços de forma adequada e segura (art. 22, CDC). A concessionária não comprovou a inexistência de oscilação elétrica no local do sinistro, tampouco apresentou provas de adoção de medidas preventivas suficientes para afastar sua responsabilidade. Os laudos técnicos apresentados à seguradora por ocasião do sinistro demonstram a ocorrência de danos suportados após oscilação elétrica, contudo, a concessionária não conseguiu desconstituir o nexo de causalidade constatado. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não prevalece sobre o direito de acesso à tutela jurisdicional, nem sobre a proteção aos direitos dos consumidores, consagrados constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação com a seguradora sub-rogada. A concessionária só se exime da responsabilidade mediante comprovação de excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, hipóteses não verificadas no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 22; CPC/2015, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 08/07/2019; STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024. (Data: 29/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005854-69.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Portanto, restando comprovado o pagamento da indenização securitária, a ocorrência do dano e a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, é de rigor a manutenção da sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento do valor despendido pela seguradora.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no art. 5, XXV, da CF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SOBRECARGA DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 12.640,74, acrescido de correção monetária, juros de mora e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Duas questões estão em análise: (I) Definir se houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos materiais experimentados pela seguradora; e (II) Estabelecer se há necessidade de esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de regresso. III. RAZÕES DE DECIDIR. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, permitindo a busca de ressarcimento pelos danos causados à unidade consumidora. Restou comprovado nos autos o nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos sofridos pelo segurado, conforme laudos técnicos apresentados pela apelada, sem que a apelante produzisse prova em sentido contrário. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração de falha no serviço e do nexo causal, elementos presentes no caso em exame. Não é necessária a exaustão da via administrativa para o ajuizamento de ação regressiva, conforme entendimento consolidado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e na Súmula 188 do STF. Correção monetária e juros moratórios aplicados conforme Súmula 43 do STJ e jurisprudência deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: O segurador sub-rogado nos direitos do segurado pode propor ação regressiva contra a concessionária de serviço público pelos danos causados por falha na prestação do serviço.
Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso
. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.774.041/TO; TJCE, Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024. (Data: 18/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5013020-34.2021.8.08.0035, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.